Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-62.2023.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000881-62.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURACY EDUARDO RIOS DOS SANTOS - CPF: 022.834.391-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE MARTINS ROSA - CPF: 695.448.671-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA –
DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DANO MORAL MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (TJMT, Enunciado Criminal 12).

O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Juracy Eduardo Rios dos Santos
, no incurso dos artigos 129, §13
,
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos, diante da inexistência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja o dolo em lesionar a vítima, uma vez que o apelante admite estar embriagado no momento dos fatos.

Por fim, pugna o redimensionamento da dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judiciais negativas, por serem inerentes ao tipo penal, e, por conseguinte, adequando o regime inicial da pena, bem como para que seja afastado o valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 186325160).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso, para fins de ser reformada a primeira fase da dosimetria da pena (Id. 192901150).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e a pena aplicada.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Pericial de Constatação de Delito, e, ainda, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório, entretanto, merece um pequeno reparo quanto à dosimetria da pena e o
quantum
fixado a título de dano moral.

Extrai-se da denúncia que no dia 20 de janeiro de 2023, o denunciado Juracy Eduardo Rios dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Eliane Martins Rosa, por razões da condição de sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais.

Consta que após ingerirem bebida alcoólica, o acusado Juracy lhe pediu o aparelho celular de sua propriedade que acreditou estar com a vítima Eliane, ao informá-lo que não estava com o aparelho, ele passou a lhe acusar de ter pegado a sua carteira, o que também não estava sob sua posse. Então, ante a negativa, passou a lhe agredir fisicamente, lesionando o seu rosto e braço, segurou-a pelo pescoço e jogou no chão da cozinha.

Vejamos o que a vítima relatou,
in verbis:

“(...) QUE JURACY ao ver a declarante, decidiu pagar a bebida alcoólica do tipo cerveja para a declarante, e em seguida, a declarante saiu do bar, levando as cervejas; QUE ao chegar em casa, estava tomando sua cerveja, e logo em seguida, JURACY chegou na residência e acusava a declarante de ter "roubado" sua carteira; QUE iniciou-se uma discussão, onde a declarante negou que tenha subtraído tal carteira dele, contudo JURACY continuava a acusar a declarante do suposto "roubo"; QUE a declarante fingiu que estava filmando JURACY por um momento, então JURACY lhe desferiu um soco no peito; QUE conseguiu guardar o celular na parte de trás de sua bermuda jeans, sem que JURACY a observasse, e neste momento, JURACY agarrou a declarante pelo pescoço e a jogou no chão, ocasião em que informa que na sua residência havia uma enxada, um facão, uma lima e uma faca pequena próximo aos dois, sendo que não chegou a ver qual objeto JURACY pegou, pois após jogar a declarante no chão, JURACY desferiu golpes com algum objeto, causando lesão corporal nos antebraços da declarante e sentiu algo pontudo tocando seu pescoço, e foi ameaçada por JURACY, este dizendo "você não vai ficar viva"; QUE no momento, imaginou que JURACY iria matá-la, então conseguiu empurrar ele; (...)”

O Policial Militar Heverton de Sousa Batista, ao ser inquirido em juízo, disse que atendeu a ocorrência policial envolvendo o casal e ao chegar na residência a ofendida estava bastante atemorizado e lesionada no braço e no rosto, que informou onde o agressor poderia estar e quando ele foi localizado estava bastante alcoolizado.

O acusado, ora apelante, Juracy Eduardo Rios dos Santos confessou em seu interrogatório ter agredido Eliane, entretanto, responsabilizou o seu descontrole na ingestão da bebida alcoólica.

Nesse contexto, a defesa do apelante, em sede recursal, sustenta que não há elementos probatórios suficientes durante a instrução para a manutenção da condenação na lesão corporal, tampouco dolo em sua conduta, já que estava alcoolizado.

Com efeito, vê-se, pois, que diferentemente do alegado no recurso, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia, constituindo elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Além disso, corrobora com suas afirmações o depoimento da testemunha que possui idoneidade (Enunciado nº 8 TCCR), a confissão do próprio apelante, bem como o Exame de Corpo de Delito (Id

186324728).

Aliás, no Laudo de Exame de Corpo de Delito ficou constatada a presença de lesão corporal em Eliane que ficou com
“Escoriação em faca a esquerda e Escoriação em braços bilateral”,
sendo compatível com a descrição feito dos fatos (Id
186324728)

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e testemunhas, bem como do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

Nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar.

Ademais, não sustenta a tese de absolvição trazida pela defesa, sob o manto de inexistir a intenção (
animus laedendi
), posto que a utilização de bebida alcoólica não é motivo que justifique sua atitude ou afaste a tipicidade penal.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO SENTENÇA MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal.

2. Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, e ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a sua absolvição do ilícito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal.

4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento. (N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

No que tange a insurgência recursal sobre a dosimetria da pena, a defesa sustenta a necessidade de ser afastada as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, por conseguinte, redimensionada a pena. Nesse ponto, razão lhe assiste.

In casu,
o juízo reconheceu, na primeira fase a circunstância negativa desfavorável vinculada à culpabilidade, a circunstância do crime e as consequências sob o seguinte fundamento:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis; a
culpabilidade
do réu deve ser valorada negativamente, afinal foram desferidos diversos golpes contra a vítima; a
circunstância
de o crime ter sido cometido dentro da sua casa, seu abrigo inviolável nos termos da CF, deve ser valorado negativamente, afinal ela se encontrava em seu domicílio; as
consequências
do crime para a vítima merecem ser valoradas negativamente, afinal ela sofreu 3 lesões conforme laudo pericial.

Assim fixo a pena
de 02 anos de reclusão
. Para a fixação da pena base cada circunstância judicial será valorada na razão de 1/8 o intervalo da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da reincidência (
529-44.2011.811.0004)
e a atenuante da confissão, elas se compensam e a pena se mantém no patamar da primeira fase.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
de 02 anos de reclusão
.” (Id 186324743)

Ocorre que,
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora seja reprovável a conduto do acusado por ter proferido socos no rosto e braço da vítima, tais condutas são inerentes ao tipo penal que culminou nas lesões corporais da agredida. Portanto, é elemento próprio do delito, não havendo motivação para sua negativação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CP) E ART. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE QUANTO A DOSIMETRIA APLICADA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PENA READEQUADA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na dosimetria realizada para o crime de lesão corporal, a fundamentação utilizada para considerar negativas a culpabilidade (socos na face) e consequências do crime (sentimento de humilhação e constrangimento) não são aptas a negativação das circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal violado
, e em razão disso, os tribunais superiores tem decidido pela fixação de indenização por danos causados à vítima de violência doméstica, o que não foi observado pelo Magistrado sentenciante.” (N.U 1000733-14.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, não há como se negativar a circunstância do crime, diante da conduta ter se realizado dentro da casa da vítima, posto que, embora seja abrigo inviolável garantido na Constituição Federal, como sabido, as violências no âmbito doméstico são comumente praticadas justamente dentro do íntimo da residência.

Nesse mesmo sentido, não faz jus a negativa das consequências do crime sob o fundamento utilizado pelo juízo, qual seja a quantidade de lesões que a vítima sofreu, posto que tal circunstância refere-se aos desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Assim, embora, como dito, não se olvida dizer que a conduta do agente é reprovável, não houve consequências além do esperado pelo tipo penal da lesão corporal.

Desta forma, afastada todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena para o mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Seguindo a mesma linha de raciocínio do juízo, mantenho o entendimento exarado na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, já que sequer foi objeto de insurgência recursal.

Portanto, tem-se que a pena definitiva do apelante é de 01 (um) ano de reclusão.

Por outro lado, deixo de modificar o regime inicial de cumprimento de pena, qual seja o semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente.

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, não merece acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para as vítimas, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário-mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário-mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para tão somente decotar a circunstância judicial negativa da culpabilidade, circunstância e consequência do crime na primeira fase da dosimetria da pena, e, por conseguinte, redimensionar a pena para
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, para um salário-mínimo, mantendo, entretanto, a sentença, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024